Tribunal: TJSP
Processo: 1010564-27.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação revisional de aposentadoria – Carteira de Previdência das Serventias Notariais e de Registro do Estado de São Paulo – Pretensão de declaração de que o regime previdenciário aplicável é o da Lei no 10.393/70 – Sentença de procedência – Recurso da Fazenda do Estado – Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4.420/SP – Impossibilidade de vinculação do salário mínimo – Súmula

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação revisional de aposentadoria – Carteira de Previdência das Serventias Notariais e de Registro do Estado de São Paulo – Pretensão de declaração de que o regime previdenciário aplicável é o da Lei no 10.393/70 – Sentença de procedência – Recurso da Fazenda do Estado – Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4.420/SP – Impossibilidade de vinculação do salário mínimo – Súmula Vinculante no 4/STF – Ausência de direito adquirido a regime jurídico – Aplicação da Lei estadual no 14.016/10 quanto à alíquota da contribuição previdenciária – Sentença reformada. Recurso provido.